Tribunal: TJDFT
Processo: 0725922-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS DISPÊNDIOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. NOVA OCUPAÇÃO PROFISSIONAL. READEQUAÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.699 DO CC/02. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/02).
2. É possível a permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil durante o trâmite do processo, pois tal circunstância não elide a obrigação do genitor em pagar os alimentos. Quando ajuizada a ação, as necessidades da filha eram presumidas e está demonstrado que a Autora se encontra em pleno processo de formação acadêmica para inserção no mercado de trabalho e reside com a mãe, de forma que comprova a necessidade de continuidade do pensionamento.
3. Comprovada a alteração nas necessidades da filha, pois fixada a pensão no ano de 2010, e diante da melhora na capacidade contributiva do Réu, em razão da sua nova ocupação profissional como médico, impõe-se readequar o montante da obrigação alimentar à atual situação das partes.
4. O cotejo probatório, aliado ao dever de sustento que deve recair sobre ambos os genitores, revelam que a obrigação alimentar, fixada no importe de 2 (dois) salários mínimos, mostra-se adequada e compatível com a capacidade econômica do pai extraída do caderno processual.
5. Conquanto o Alimentante alegue ser excessivo o encargo alimentar a que foi condenado a pagar, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar cabalmente a impossibilidade de contribuir para o sustento da filha no valor arbitrado em sentença.
6. O princípio da igualdade entre os filhos não possui natureza absoluta, de modo que não tem o condão de, por si só, diminuir a verba alimentar anteriormente fixada, pois a obrigação alimentar se assenta também na necessidade do alimentando, que é individual.
7. Apelação conhecida e não provida.